Tribunal: STF
Processo: RE 1361997
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Taxa de licença para manutenção e funcionamento de aerogeradores. Mudança base de cálculo. Exercício de poder de polícia. 4. Lei 493/2014 do Município de João Câmara-RN. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.